Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-16.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600174-16.2024.6.16.0017

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600174-
16.2024.6.16.0017 (DRAP 0600164-69.2024.6.16.0017), indefeiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de requerente: Vilmar Da Aparecida da Luz, Partido Progressista
Comissao Provisoria, julgando-a(o) inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no
pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Tibagi - PR, com fulcro no § 4º do
art. 14 da Constituição Federal e legislação infraconstitucional em vigor. (indeferimento do registro
de candidatura de Vilmar da Aparecida da Luz, para o cargo de vereador pelo Partido Progressista
Comissão Provisória, sob o n° 11101 no município de Tibagi/PR, no qual o requerente que
apresentou como prova de escolaridade (alfabetização) declaração de próprio punho de que sabe
ler e escrever, firmada na presença de servidor do cartório eleitoral, Ocorre que da análise do
referido documento, verifica-se que a frase é inteligível, não demonstrando de forma satisfatória a
escolaridade mínima (alfabetização). Destarte, o analfabetismo configura-se como causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "a", da LC 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VILMAR DA APARECIDA DA LUZ (EMBARGANTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136922
15/10/2024
21:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600174-16.2024.6.16.0017 – Tibagi – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: VILMAR DA APARECIDA DA LUZ
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
EMBARGADA: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
R E C U R S O E L E I T O R A L E M R E G I S T R O D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. APRECIAÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que desproveu recurso interposto
contra sentença de indeferimento de seu
registro de candidatura ao cargo de vereador
no município de Tibagi, em razão da não
comprovação de alfabetização, ao argumento
de que a decisão seria omissa quanto à
consideração da prova de alfabetização
realizada no cartório e contraditória com
decisão proferida em outro processo similar.
Num. 44136922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521293420500000043087152
Número do documento: 24101521293420500000043087152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:45:58

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir
se o acórdão embargado foi omisso ao não
considerar a prova de alfabetização realizada
no cartório; (ii) estabelecer se há contradição
interna ou externa no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois o acórdão embargado
analisou integralmente a prova de
alfabetização e as demais questões
suscitadas, decidindo com base no conteúdo
do documento.

4. A alegação de contradição não se refere a
uma contradição interna no acórdão, mas à
divergência com decisão proferida em outro
processo, o que configura contradição
externa, não ensejando embargos de
declaração.

5. A via dos embargos de declaração não se
presta para reexame da matéria já decidida,
devendo o embargante utilizar o recurso
apropriado para tal pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de
declaração não são cabíveis para revisar
matéria já decidida, tampouco para corrigir
contradições externas ou omissões
inexistentes.

Dispositivos relevantes citados: Código de
Processo Civil, art. 1.022; Código Eleitoral, art.
275

Num. 44136922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521293420500000043087152
Número do documento: 24101521293420500000043087152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:45:58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vilmar Aparecida da Luz
contra o Acórdão nº 64.426 (id. 44075448), por meio do qual o recurso por ele interposto
contra a sentença do Juízo da 17ª Zona Eleitoral - Tibagi foi desprovido, mantendo-se o
indeferimento de seu registro de candidatura.

Em suas razões (id. 44087785), o embargante afirma que houve omissão no
acórdão, que não considerou que a servidora do cartório de Tibagi, a qual detém fé pública
e lhe aplicou o teste reservado tratado na legislação, atestou sua alfabetização ao marcar
“sim” no campo relativo ao quesito “prova de alfabetização”.

Reitera os argumentos já deduzidos em sede de recurso, relativos ao alcance
da locução alfabetização para fins de aferição das condições de elegibilidade, sustentando
que “não há que se esperar que este tenha uma letra ‘bonita’ ao leitor, como assim ocorre
com qualquer indivíduo que esteja aprendendo a escrever”, bem como que mesmo
indivíduos que sabem ler e escrever em nível elevado muitas vezes possuem letras feias e
ilegíveis, o que não lhes retira a condição de alfabetizados.

Aponta, ainda, que a decisão é contraditória com julgamento em caso similar
(autos nº 0600256-47.2024.6.16.0017), pois naqueles autos a Corte concluiu pela
necessidade de conversão do feito em diligência “ a fim de realizar prova contundente de
que o recorrente é alfabetizado” e neste, considerando a dúvida quanto à sua condição de
alfabetizado, manteve a sentença de indeferimento, ao invés de determinar diligência.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de deferir o registro de candidatura, ante a presença de elementos
suficientes que evidenciam a sua alfabetização, ou, não sendo este o entendimento, para
determinar a conversão do feito em diligência, a fim de atestar sua alfabetização.
Num. 44136922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521293420500000043087152
Número do documento: 24101521293420500000043087152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:45:58

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 26/09/2024 (id.
44077434) e os Embargos de Declaração (id. 44087785) foram opostos em 29/09/2024,
dentro do tríduo legal, sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na espécie, o recorrente afirma que o acórdão foi omisso, ao não considerar
a certidão da servidora do Cartório Eleitoral de Tibagi, que atestou a presença da prova de
alfabetização, bem como que foi contraditório com julgado desta Corte em caso similar ao
dos autos.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.

Já a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-
se à contradição interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou
entre duas ou mais afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão. A contradição
externa, referente à divergência da decisão em relação às provas ou a outros julgados, só
pode ser discutida por meio do recurso próprio e não por embargos de declaração, pois
demonstra claramente a insatisfação quanto à matéria já julgada. Sobre o tema:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo
oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de
declaração (art. 1.022, I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
Num. 44136922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521293420500000043087152
Número do documento: 24101521293420500000043087152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:45:58

entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras
peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras,
embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A
contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela
havida entre trechos da decisão embargada.
(DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito
processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de
competência de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência
originária de tribunal. 16ª edição . Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, v3, p.
307)

Na espécie, não se verifica nenhum dos vícios apontados pelo embargante.

Com efeito, a decisão não é omissa, pois tratou acerca de todos os pontos
relevantes para a solução da controvérsia, analisando integralmente a prova produzida nos
autos:

No caso em apreço, o recorrente não apresentou documento capaz de
comprovar seu grau de escolaridade e em virtude disso compareceu ao
Cartório Eleitoral para redigir, em sala reservada, declaração de próprio
punho (id. 44039596).

A declaração cumpriu os requisitos formais exigidos no artigo 27, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, pois foi preenchida na presença de servidor
do Cartório Eleitoral, contudo, no que se refere ao seu conteúdo, não
cumpriu a finalidade de comprovar a alfabetização do recorrente.

A jurisprudência já estabeleceu que no teste de alfabetização não deve ser
exigida a demonstração de grande erudição ou completo domínio das
normas técnicas da língua portuguesa, bastando que se verifique,
minimamente, a capacidade de leitura e de expressão do pensamento por
escrito.

Na espécie, da simples visualização da prova de alfabetização a qual o
recorrente foi submetido, verifica-se que não restou comprovada sequer
uma escrita rudimentar, não sendo possível compreender as palavras
escritas. O recorrente não foi capaz de demonstrar que consegue escrever
palavras simples, não havendo como considerá-lo alfabetizado.

(...)

O comprovante de matrícula acostado com o recurso também não é apto a
comprovar o preenchimento da condição de elegibilidade. Do referido
depoimento extrai-se que o recorrente está frequentando a Fase I do Ensino
Fundamental, correspondente ao EJA, desde 31/07/2024, poucos dias antes
da apresentação do requerimento de registro.

O documento comprova que, tal como afirmado no recurso, o recorrente
está em processo de alfabetização, o que não é suficiente para a
demonstração da condição de alfabetizado exigida constitucionalmente.

A análise do conteúdo da prova de alfabetização ao qual o candidato foi
Num. 44136922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521293420500000043087152
Número do documento: 24101521293420500000043087152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:45:58

submetido e a decisão acerca do seu valor probante quanto à condição de alfabetizado
cabe ao magistrado e a esta Corte. Ao analisar o conteúdo do documento, evidentemente o
colegiado considerou a informação da servidora do cartório eleitoral, que atestou, dentro
de sua competência funcional, que o embargante compareceu em cartório e realizou o
teste.

Quanto à contradição apontada, trata-se de contradição externa, deste
julgado com a decisão proferida nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600256-
47.2024.6.16.0017, o que, como visto, não é matéria ensejadora de embargos de
declaração.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, considerando que a matéria está
devidamente prequestionada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a
decisão embargada nos seus ulteriores termos.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
Num. 44136922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521293420500000043087152
Número do documento: 24101521293420500000043087152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:45:58

CANDIDATURA (1327) Nº 0600174-16.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: VILMAR DA APARECIDA DA
LUZ - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR71869-A, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA
DOMINGUES BRAGA - PR117859 - EMBARGADA: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE
TIBAGI

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521293420500000043087152
Número do documento: 24101521293420500000043087152
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:45:58